Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA. VALORAÇAO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Para valorar negativamente as consequências do crime, é preciso verificar se houve “mal causado pelo crime que transcende ao resultado típico”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci.
2. Tem-se um obstáculo fático, no caso, para se aferir as consequências do crime, para além da incapacidade por mais de 30 dias, que já foi utilizada para qualificar o crime de lesão corporal, porque a vítima não foi encontrada para depor, não se sabendo ao certo se sofreu ou não consequências advindas da agressão sofrida, após a sua internação.
3. Não se pode utilizar o fato de a vítima precisar usar cadeira de rodas ao sair do hospital como fundamento para valorar negativamente as consequências do crime, na medida em que não é possível saber se a vítima permaneceu na cadeira de rodas, ou se a utilizou temporariamente, apenas para deixar as dependências do hospital ou como consequência natural do longo tempo de internação (5 meses). O tempo de internação, por outro lado, tem relação com o risco de vida, qualificadora do crime de lesão corporal que foi utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do agente.
4. Também não se pode considerar, para valorar as consequências do crime, a mudança da vítima de cidade, porque não há elementos a indicar que a mudança ocorreu em razão das agressões sofridas.
5. Não havendo provas quanto as consequências do crime, e considerando que a incapacidade por mais de 30 dias foi utilizada para qualificá-lo, assim como o perigo de vida para valorar negativamente a culpabilidade, tenho que a valoração negativa das consequências do crime deve ser excluída do cômputo da pena, por configurar bis in idem.
6. Recurso provido.